Tribunal: STF
Processo: Rcl 81304
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Henrique Laskus em face de acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná (Processo 0023292-63.2022.8.16.0182), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no Tema 1.019-RG, RE 1.162.672, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O Reclamante, servidor público que exerceu a função de Agente Penitenciário por mais de 32 anos em condições de risco, ajuizou a Ação de Revisão de Benefício nº 0023292-63.2022.8.16.0182, pleiteando o direito ao cálculo de sua aposentadoria especial com paridade e integralidade, com fundamento principal na tese a ser firmada no Tema 1019 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 



    [...]



    Contudo, a Egrégia 6ª Turma Recursal do Estado do Paraná, em decisão monocrática posteriormente confirmada pelo colegiado, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Nos Embargos de Declaração que se seguiram, a Turma Reclamada rejeitou os argumentos, afirmando se tratar de tentativa de rediscussão da matéria e invocando a ‘vedação da mescla de regimes’. 



    Dessa forma, o ato reclamado, qual seja, o v. acórdão da 6ª Turma Recursal, ao ignorar e se recusar a aplicar a tese firmada em Repercussão Geral por este Pretório Excelso, afrontou de maneira direta a autoridade de uma decisão de caráter vinculante, o que legitima a presente Reclamação.”



    Ao final, no mérito, requer “seja a presente Reclamação julgada TOTALMENTE PROCEDENTE para o fim de CASSAR o v. acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal do Estado do Paraná, determinando que outra decisão seja proferida, com a estrita e obrigatória observância da tese firmada por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1019 da Repercussão Geral (RE 1.162.672/SP)”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o definido por esta CORTE no julgamento do Tema 1.019-RG, RE 1.162.672, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    A Reclamação é manifestamente incabível.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo ora Reclamante não foi conhecido pela Turma Recursal Reunida dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, por ser manifestamente incabível na espécie, conforme segue:



    “Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto por Henrique Laskus em face de decisão desta Presidência que, aplicando o entendimento sedimentado pelo STF no Tema nº 439, negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto. 



    Em que pese as alegações da parte agravante, o presente recurso não merece conhecimento. Isso porque sendo proferida uma decisão negatória de seguimento a Recurso Extraordinário com base no artigo 1030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil – como no caso dos presentes autos – o correto seria a interposição de Agravo Interno a ser analisado pelo Tribunal a quo, conforme disciplina o artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil.



    Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso interposto, por ser manifestamente incabível.” (eDoc. 17, fl. 219)



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil. 



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente